Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-12043
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/12043

Acusados: Átalo Durso
José Públio Rache Ferreira
Oscar Augusto Rache Ferreira
Oscar de Magalhães Ferreira
Vera Lydia Ferreira Durso

Ementa:
Descumprimento das obrigações de envio de informações periódicas à CVM. Não envio
tempestivo à CVM de formulários DFPs e ITRs – não elaboração, no prazo legal, de
demonstrações financeiras – convocação intempestiva de assembleias gerais ordinárias. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de
votos, decidiu:

1.
Aplicar aos acusados José Públio Rache Ferreira, Oscar de Magalhães Ferreira , Vera Lydia
Ferreira Durso e Oscar Augusto Rache Ferreira, na qualidade de conselheiros de administração da
Fiação Tecelagem São José S.A., a penalidade de multa pecuniária individual de R$10.000,00 (dez
mil reais), pela não convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.09,
descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

2. Aplicar aos acusados Átalo Durso e Oscar Augusto Rache Ferreira, na qualidade de diretores da
Fiação Tecelagem São José S.A., a penalidade de multa pecuniária individual de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), por não terem feito elaborar, no devido prazo legal, as demonstrações financeiras referentes
ao exercício social findo em 31.12.09, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 133 e 176 da
Lei no 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado Oscar Augusto Rache Ferreira, na qualidade de diretor-presidente e diretor de
relações com investidores da Fiação e Tecelagem São José S.A. a penalidade de multa pecuniária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não ter enviado tempestivamente os formulários DFP, além dos
formulários cadastral e de referência, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 13; 23,
parágrafo único; 24, §1o, 25, §2o; 28, inciso II, alínea “a”; e 29, inciso II, combinado com o art.65, todos
das Instrução CVM no 480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Proferiu defesa oral a advogada Juliana Paiva Guimarães, representante do acusado Oscar Augusto Rache
Ferreira.

Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2013.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2010/12043

Acusados: Oscar Augusto Rache Ferreira
Átalo Durso
José Públio Rache Ferreira
Vera Lydia Ferreira Durso
Oscar de Magalhães Ferreira
1/9

Assunto: Atraso ou não envio de informações previstas nas Instruções CVM números 202/93 e 480/09.

Relatora: Luciana Dias

RELATÓRIO
I. Objeto
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador que visa a apurar a responsabilidade de Oscar Augusto Rache
Ferreira, Átalo Durso, José Públio Rache Ferreira, Vera Lydia Ferreira Durso e Oscar de Magalhães Ferreira, administradores
da Fiação e Tecelagem São José S.A. (“Companhia” ou “Fiação São José”), pela não adoção dos procedimentos elencados no
art. 13[1] da Instrução CVM n.o 202, de 1993, e no art. 13[2] da Instrução CVM n.° 480, de 2009, notadamente o atraso ou não
envio de informações previstas no art. 16, incisos IV, VI e VIII[3], da Instrução CVM n.° 202, de 1993, e nos artigos 21[4], 25[5],
28[6] e 29[7] da Instrução CVM n.° 480, de 2009.

II. Fatos
2. O presente processo foi instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) e teve origem em outro
processo, também instaurado pela SEP (Processo CVM no RJ2010/10763), que tratava da verificação de companhias
inadimplentes quanto ao envio de informações no primeiro trimestre de 2010. Dentre tais companhias encontrava-se a
Fiação São José, que vinha reiteradamente entregando informações periódicas e eventuais com atraso (fl. 83).

3.
Em 23.09.10, a Companhia teve seu registro suspenso, com fundamento no art. 52 da Instrução CVM n.° 480, de
2009[8]. Desde 25.01.11, a Companhia encontra-se em recuperação judicial (fls. 80-82).

4.
À época dos fatos objeto deste processo, ocupavam cargos na administração da Companhia, para fins das
responsabilidades aqui atribuídas:

Administrador
Função
Data de Eleição
Átalo Durso
Diretor
30.04.2009
Vera Lydia Ferreira Durso
Conselheiro de Administração
30.04.2009
José Públio Rache Ferreira
Conselheiro de Administração
30.04.2009
Oscar de Magalhães Ferreira
Conselheiro de Administração
30.04.2009
Oscar Augusto Rache Ferreira
Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores
Conselheiro de Administração
30.04.2009

5. A seguir encontram-se relacionados os documentos que a Companhia deixou de enviar, ou enviou com atraso:

Documentos
Prazo de
Entrega
Data de Entrega
Demonstrações Financeiras Anuais
Completas, referentes ao exercício social
findo em 31.12.09.
31.03.10
10.08.10 (em parte e sem o parecer dos
auditores independentes)
14.02.11 (com o parecer, mas apenas com o
balanço patrimonial e as demonstrações de
resultado do exercício)
Demonstrações Financeiras Anuais
Completas, referentes ao exercício
financeiro encerrado em 31.12.10.
31.03.11
Não foram apresentadas.
Ressalte-se que, em 05.07.10, a Companhia
apresentou balanço e demonstração de resultados intercalares, sem parecer dos
auditores independentes.
Formulário de demonstrações financeiras
padronizadas (“DFP”), referente ao
exercício social findo em 31.12.09.
31.03.10
22.02.11
Formulário DFP, referente ao exercício
social findo em 31.12.10.
31.03.11
Não foi apresentado.
2/9

Formulário de Informações Trimestrais
(“ITR”), referente ao trimestre encerrado
em 30.06.09.
31.08.09
22.10.10
Formulário ITR, referente ao trimestre
encerrado em 30.09.09.
30.11.09
22.10.10
Formulário ITR, referente ao trimestre
encerrado em 31.03.10.
17.05.10
22.10.10
Formulário ITR, referente ao trimestre
encerrado em 30.06.10.
16.08.10
22.10.10
Formulário Cadastral
31.05.10
Não foi apresentado.
Formulário de Referência[9]
30.06.10
05.04.11
Assembleia geral ordinária (“AGO”)
relativa ao exercício findo em 31.12.09.
A convocação
deveria ter sido
realizada nos
quatro meses
seguintes ao
término do
exercício social.
Houve convocação em 12.03.11 e a AGO foi
realizada em 05.04.11.

Documentos
Prazo de
Entrega
Data de Entrega

6. Instados a se manifestarem sobre tais irregularidades (fls. 61/74), os administradores da Companhia reconheceram,
em conjunto (fls. 77/79), o atraso no envio das informações, mas ressaltaram a difícil situação financeira da Companhia,
especialmente a partir de 2009, quando houve paralisação de todas as atividades operacionais e demissão de todos os
funcionários. Diante dessa excepcional situação de grave escassez de receitas, caixa e capital, a Companhia decidiu valer-se
das disposições da Lei n.° 11.941, de 2009, e da Lei n.o 11.101, de 2005.

7. Segundo os administradores, a adoção dessas providências demandava sigilo, pois havia alto risco de um pedido de
falência, o que inviabilizaria a recuperação judicial da Companhia. Ainda segundo eles, tão logo a recuperação fora pleiteada,
as informações pendentes de envio e aquelas referentes à recuperação judicial foram sendo gradativamente remetidas à
CVM.

III. Acusação
8. Uma vez apurados os fatos, a SEP elaborou termo de acusação (fls. 83/92) com as seguintes conclusões:

i)
houve processo administrativo de rito sumário (PAS CVM no RJ2005/5141) contra Oscar Augusto Rache
Ferreira, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, pelo atraso na prestação de informações, em infração
ao art. 13, inciso I, da Instrução CVM no 202/93. Em sessão de julgamento realizada em 23.09.05, o acusado foi
punido com a aplicação de advertência, contra a qual não interpôs recurso;

ii)
seguindo o entendimento adotado pela CVM no julgamento do PAS CVM no RJ2007/8109, segundo o qual só
são puníveis as irregularidades ocorridas até a suspensão do registro de uma companhia aberta, as infrações
apuradas no presente processo têm início em 31.08.09 (prazo de entrega da primeira informação atrasada, qual seja,
o formulário ITR referente ao trimestre findo em 30.06.09) e fim em 23.09.10 (data de suspensão do registro da
Companhia);

iii) os atrasos tiveram início quase um ano e meio antes do pedido de recuperação judicial, de forma que a
alegação dos administradores de que precisavam manter sigilo sobre a atuação da Companhia não justifica a demora
em prestar informações. Além disso, uma vez concedida a recuperação judicial, as obrigações informacionais da
Companhia não foram devidamente regularizadas, como seria esperado de acordo com a lógica dos acusados;

iv) a CVM reconhece que companhias abertas podem eventualmente se encontrar em situações que dificultem o
cumprimento integral das obrigações a que normalmente se sujeitam. No entanto, a solução para esses casos é
contida na própria Instrução CVM n° 480, de 2009, que, em sua Seção III, elenca diversas situações especiais e
especifica quais informações devem ser dispensadas em cada um desses casos; e

v)
nesse sentido, a Companhia já estaria sendo cobrada apenas pelas informações que a norma lhe exige,
fazendo jus ao tratamento diferenciado proporcionado a companhias em recuperação judicial.
3/9

9. Com base nisso, a SEP propôs a responsabilização dos seguintes administradores da Companhia:

i) Oscar Augusto Rache Ferreira:

a) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores -DRI, por:

a.i) descumprimento das disposições contidas nos artigos 13 e 16 da Instrução CVM no 202, de
1993 (vigente até 31.12.09), por força do disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por
não ter enviado tempestivamente os formulários ITR com vencimento em 31.08.09 e
30.11.09, respectivamente;

a.ii) descumprimento dos artigos 13; 23, parágrafo único; 24, §1°; 25, §2°; 28, inciso II, alínea
"a"; e 29, inciso II, combinado com art. 65, todos da Instrução CVM n.° 480, de 2009
(vigente a partir de 01.01.10), por força do disposto no art. 45 dessa mesma Instrução, por
não ter enviado tempestivamente os formulários DFP de 2009 (com prazo de vencimento
em 31.03.10) e 1o e 2o ITRs de 2010 (com prazo de vencimentos em 17.05.10 e 16.08.10,
respectivamente), além dos formulários cadastral e de referência com vencimento em
31.05.10 e 30.06.10, respectivamente; e

a.iii) descumprimento dos artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar,
no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.09;

b) na qualidade de membro do Conselho de Administração, por descumprimento dos artigos 132 e 142,
inciso IV, da Lei n.o 6.404, de 1976, em razão da convocação intempestiva da AGO referente ao exercício
encerrado em 31.12.09;

ii)
Átalo Durso, na qualidade de membro da Diretoria, pelo descumprimento das disposições contidas nos
artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.09; e

iii) José Públio Rache Ferreira, Oscar de Magalhães Ferreira e Vera Lydia Ferreira Durso , na qualidade
de membros do Conselho de Administração, pelo descumprimento do disposto no art. 132 e no art.142, inciso IV, da
Lei n.o 6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.09.

IV. Defesas

10.
Devidamente intimados, os acusados apresentaram defesa conjunta em 04.10.11, reiterando as alegações
anteriormente apresentadas e oferecendo proposta de Termo de Compromisso no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 122/125). Ressalte-se que já em 30.09.10, isto é, antes da instauração do processo propriamente dito, Oscar Augusto
Rache Ferreira apresentara proposta de termo de compromisso, oferecendo-se a pagar à CVM esse mesmo valor e
comprometendo-se a enviar as informações então pendentes, elaborar as demonstrações financeiras devidas e convocar a
respectiva AGO (fls. 16/18).

11. As referidas propostas foram rejeitadas pelo Colegiado em 24.04.12 (fls. 156/157) e 28.12.10 (fls. 37/38), seguindo-se
os pareceres desfavoráveis dos Comitês de Termo de Compromisso, que entendeu insuficientes os valores propostos.

12. É o relatório.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
-------------------------
[1]Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais
negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos
artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de
acionistas da companhia; e
III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer alteração.
[2] Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos
estabelecidos por esta Instrução.
§1o O emissor deve colocar e manter as informações referidas no caput à disposição dos investidores em sua sede por 3
(três) anos, contados da data de divulgação.
4/9

§2o O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações referidas no caput em sua página na
rede mundial de computadores por 3 (três) anos, contados da data de divulgação.
§ 3 o As informações enviadas à CVM nos termos do caput devem ser entregues simultaneamente às entidades
administradoras dos mercados em que valores mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas
estabelecida.
[3] Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos
prazos especificados: (...)
IV - formulário de Informações Anuais – IAN:
a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou
b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembleia geral ordinária anual, se este prazo findar-se
antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso.
VI - ata da assembleia geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua
publicação, se esta já tiver ocorrido;
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas
de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente
registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último
trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data
anterior.
[4] Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, as seguintes informações:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na forma
estabelecida por norma específica;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e
XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei no 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do
encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
[5] Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do
público.
§1o As demonstrações financeiras devem ser acompanhadas de:
I – relatório da administração;
II – parecer do auditor independente;
III – parecer do conselho fiscal ou órgão equivalente, se houver, acompanhado de eventuais votos dissidentes;
IV – proposta de orçamento de capital preparada pela administração, se houver;
V – declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores
independentes, informando as razões, em caso de discordância;
VI – declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras;
VII – relatório anual resumido do comitê de auditoria, se houver; e
VIII – em se tratando de securitizadora, demonstrações financeiras relativas a cada um dos patrimônios separados, por
emissão de certificados de recebíveis em regime fiduciário.
§2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de
emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.
[6] Art. 28. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao
emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e
II – entregue:
a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das
demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro; e
b) pelo emissor estrangeiro em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das
demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro.
Parágrafo único. O emissor que utilize a faculdade de que trata o art. 27, inciso I, alínea “c” está dispensado de entregar o
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP.
[7] Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis
ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
§1o O formulário de informações trimestrais – ITR deve ser acompanhado de relatório de revisão especial, emitido por auditor
independente registrado na CVM.
§2o O formulário de informações trimestrais – ITR dos emissores registrados na categoria A deve conter informações
contábeis consolidadas sempre que tais emissores estejam obrigados a apresentar demonstrações financeiras consolidadas,
nos termos da Lei n.o 6.404, de 1976.
§3o O formulário de informações trimestrais – ITR referente ao último trimestre de cada exercício não precisa ser
apresentado.
§4o O emissor que utilize a faculdade de que trata o art. 27, inciso I, alínea “c” deve entregar à CVM suas informações
5/9

contábeis trimestrais em substituição ao formulário de informações trimestrais – ITR.
[8]Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período
superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
Parágrafo único. A SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu registro por meio de ofício encaminhado à sua sede,
conforme os dados constantes de seu formulário cadastral, e por meio de comunicado na página da CVM na rede mundial de
computadores.
[9] Segundo o art. 37 da Instrução CVM n.° 480, de 2009, os emissores em recuperação judicial são dispensados de entregar
o formulário de referência “até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2010/12043

Acusados: Oscar Augusto Rache Ferreira
Átalo Durso
José Públio Rache Ferreira
Vera Lydia Ferreira Durso
Oscar de Magalhães Ferreira

Assunto: Atraso ou não envio de informações previstas nas Instruções CVM no 202, de 1993, e n.o 480, de 2009.

Relatora: Diretora Luciana Dias

V O T O

1. O presente processo administrativo sancionador tem origem nas verificações ordinariamente realizadas pela SEP
em busca de companhias inadimplentes quanto a suas obrigações periódicas.

2. Trata-se, aqui, do atraso ou não envio de obrigações previstas na Lei n.o 6.404, de 1976, e na regulamentação da
CVM, notadamente as Instruções CVM n.o 202, de 1993, e n.o 480, de 2009, a seguir apresentadas:

Documentos
Prazo de
Entrega
Data de Entrega
Demonstrações Financeiras Anuais
Completas, referentes ao exercício social
findo em 31.12.09.
31.03.10
10.08.10 (em parte e sem o parecer dos
auditores independentes)
14.02.11 (com o parecer, mas apenas com o
balanço patrimonial e as demonstrações de
resultado do exercício)
22.02.11
Formulário de demonstrações financeiras
padronizadas (“DFP”), referente ao
exercício social findo em 31.12.09.
31.03.10
22.02.11
Formulário de Informações Trimestrais
(“ITR”), referente ao trimestre encerrado
em 30.06.09.
31.08.09
22.10.10
Formulário ITR, referente ao trimestre
encerrado em 30.09.09.
30.11.09
22.10.10
Formulário ITR, referente ao trimestre
encerrado em 31.03.10.
17.05.10
22.10.10
Formulário ITR, referente ao trimestre
encerrado em 30.06.10.
16.08.10
22.10.10
Formulário Cadastral
31.05.10
Não foi apresentado.
Formulário de Referência[1]
30.06.10
05.04.11
Assembleia geral ordinária (“AGO”)
relativa ao exercício findo em 31.12.09.
A convocação
deveria ter sido
realizada nos
quatro meses
seguintes ao
término do
exercício social.
Houve convocação em 12.03.11 e a AGO foi
realizada em 05.04.11.

6/9

3. O registro da Companhia foi suspenso em 23.09.10, cerca de 13 meses após o início do atraso, e assim
permaneceu até 9.11.2012, quando a situação de suspensão foi revertida pela SEP, tendo em vista o êxito da Companhia em
colocar em dia suas obrigações informacionais junto à CVM.

4. O art. 176 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar as
demonstrações financeiras. O art. 133 da Lei no 6.404, de 1976, dispõe que os administradores da companhia devem colocar
à disposição dos acionistas a cópia das demonstrações financeiras, até um mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária, que, de acordo com o art. 132 da referida lei, deverá ocorrer, anualmente, nos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social. Finalmente, o art. 142 da Lei 6.404, de 1976, determina que cabe ao
conselho de administração a convocação de assembleias gerais.

5. A regulamentação da CVM atribui ao diretor de relações com investidores responsabilidade pela prestação de
todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários (art. 6o da Instrução CVM
no 202, de 1993 e art. 45 da Instrução CVM no 480, de 2009).

6. Com base nesses comandos, os membros do conselho de administração da companhia foram acusados pela não
convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.09. Os membros da diretoria foram
acusados por não terem feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.09. O DRI, por sua vez, foi acusado pelo atraso ou não envio das informações indicadas no item 2 do presente voto.

7. Em sua defesa, os acusados, à época administradores da Companhia, reconhecem terem descumprido as
obrigações a que se referiu o termo de acusação (fls. 83/92). Eles também não negam o fato de serem administradores da
Companhia a época dos fatos.

8. A explicação oferecida pelos acusados ainda na fase pré-processual (fls. 77/79) e posteriormente reiterada em sua
defesa (fls. 122/125) aponta dois principais motivos que consideram legítimos para o atraso ou não envio das informações.

9. Em primeiro lugar, os administradores temiam que a exposição da fragilidade financeira da Companhia pudesse
precipitar um requerimento de falência. Nesse sentido, afirmam que tão logo se garantiu a continuidade de suas atividades,
por meio de um pedido de recuperação judicial concedido em 25.01.11, a prestação das informações foi sendo gradualmente
regularizada.

10.
Em segundo lugar, a carência extrema de recursos, com cortes de energia elétrica, o fechamento de todas as
unidades fabris e a demissão de todos os funcionários, teria tornado materialmente impossível o cumprimento daquelas
obrigações a seu tempo.

11.
As dificuldades financeiras da Companhia, embora devam ser levadas em conta na dosimetria da pena, não
justificam a absolvição dos responsáveis por dois motivos. Primeiro, nem a Lei nem a regulamentação da CVM preveem a
dispensa de informações periódicas para companhias em dificuldades financeiras. Também não parece desejável autorizar as
companhias e seus administradores a privar os investidores de informações no momento em que tal informação pode ser
ainda mais útil para decisão de investimento, como é o caso de companhias que passam por dificuldades financeiras.

12.
Não havendo qualquer disposição legal ou normativa que excepcione a obrigação de elaboração e envio dos
documentos de que aqui se cuida e sendo a informação de companhias em dificuldade importantes para os investidores, o
Colegiado tem escusado a obrigação de elaboração e prestação de informação apenas em face de caso fortuito ou força
maior[2]. Não há nada nos autos que permita inferir qualquer desses estados de exceção.

13.
Assim, acredito que os diretores devam ser condenados pelo descumprimento das disposições contidas nos
artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.09.

14. A assembleia geral referente ao exercício de 2009 foi convocada somente em 12.03.11 e ocorreu em 05.04.11, ou
seja, com cerca de 12 meses de atraso. Os precedentes mais recentes da CVM indicam a necessidade de convocação e
realização de assembleia geral ordinária mesmo quando não há demonstrações financeiras a serem analisadas ou
administradores a serem eleitos. Tais decisões estão baseadas no argumento de que a AGO tem como objetivo “t omar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras” e ainda que não existam
demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia[3]. Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros do conselho de
administração devem ser responsabilizados pelo descumprimento do disposto no art. 132 e no art.142, inciso IV, da Lei n.o
6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.09.

15.
Cabe analisar a responsabilidade do DRI, a quem a regulamentação incumbe o envio das informações à CVM. A
CVM tem eximido a responsabilidade dos DRI por documentos em atraso ou não enviados quando referidos documentos não
poderiam ser entregues nas datas esperadas porque eles ainda não existiam e, tão logo foram elaborados, tais documentos
7/9

tenham sido enviados pelo DRI à CVM[4].

16.
Nesse contexto, a CVM considera as demonstrações financeiras e DFP prontas quando o auditor independente
emite o parecer, e os ITR são considerados prontos a partir da data do relatório de revisão especial. De acordo com as
informações disponíveis no site da CVM, o parecer do auditor independente relativo às demonstrações financeiras de 2009
foi assinado em 21.12.10 e, portanto, estavam prontas para entrega. No entanto, somente em 22.02.2011, cerca de dois
meses depois, tais informações foram enviadas para a CVM.

17.
O formulário de referência relativo ao exercício de 2009, documento que depende, ainda que parcialmente de
dados financeiros, foi entregue em 05.04.11, ou seja, pouco mais de três meses depois de prontas as demonstrações
financeiras e na data de realização da AGO relativa a 2009.

18.
Não constam do site da CVM os pareceres de revisão especial dos ITR entregues em atraso e não há outros
elementos a partir dos quais seja possível averiguar qual é a parcela do atraso que pode ser atribuída ao DRI. O formulário
cadastral relativo a 2009 nunca foi entregue e ele independe de qualquer informação financeira.

19.
Pelo exposto, entendo que o DRI é responsável pelo atraso (i) de dois meses das demonstrações financeiras e
formulário DFP relativos a 2009 e (ii) de pouco mais de três meses do formulário de referência; bem como (iii) pelo não envio
do formulário cadastral.

20.
Entendo que na dosimetria da pena, no entanto, é preciso levar em conta (i) as dificuldades financeiras
enfrentadas pela Companhia, (ii) o atraso relativamente curto em que incorreu, bem como (iii) o fato de a Companhia ter
adotado as providências para colocar suas obrigações informacionais em dia, revertendo a condição de suspensão do
registro.

21. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976, e considerando a relação de documentos
transcrita acima, os antecedentes dos acusados, os precedentes da CVM e as características da Companhia, voto:

i)
pela condenação de José Públio Rache Ferreira, Oscar de Magalhães Ferreira, Vera Lydia Ferreira
Durso e Oscar Augusto Rache Ferreira, na qualidade de conselheiros de administração, à penalidade de multa
individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento do disposto no art. 132 e no art.142,
inciso IV, da Lei n.o 6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo
em 31.12.09;

ii)
pela condenação de Átalo Durso e Oscar Augusto Rache Ferreira, na qualidade de diretores, à
penalidade de multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento das disposições
contidas nos artigos 133 e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, por não terem feito elaborar, no devido prazo legal, as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.09; e

iii) pela condenação de Oscar Augusto Rache Ferreira, na qualidade de diretor presidente e diretor de
relações com investidores, à penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento
dos artigos 13; 23, parágrafo único; 24, §1°; 25, §2°; 28, inciso II, alínea "a"; e 29, inciso II, combinado com art. 65,
todos da Instrução CVM n.° 480, de 2009 (vigente a partir de 01.01.10), por força do disposto no art. 45 dessa
mesma Instrução, por não ter enviado tempestivamente os formulários DFP de 2009 (com prazo de vencimento em
31.03.10), além dos formulários cadastral e de referência com vencimento em 31.05.10 e 30.06.10,
respectivamente.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
---------------------------
[1] Segundo o art. 37 da Instrução CVM n.° 480, de 2009, os emissores em recuperação judicial são dispensados de entregar
o formulário de referência “até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação”.
[2] Cf. Processo n.° RJ2010/2656, julgado em 07.04.10; Processo n.° RJ2004/2619, julgado em 06.07.04; Processo n.° RJ
2010/11567, julgado em 26.07.11; e PAS n.° RJ2011/7377, julgado em 20.05.2012, Diretora Relatora Luciana Dias.
[3] Nesse sentido PAS CVM RJ 2006/5343, Relator: Diretor Eli Loria, julgado em 26.08.08. Há precedentes da CVM mais
antigos que entendem que não caberia a punição dos conselheiros pela não convocação de AGO quando as demonstrações
financeiras da companhia não tiverem sido elaboradas e não houver necessidade de reeleição dos administradores. Ver: PAS
CVM RJ 2005/7507, Relator: Diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julgado em 08.11.06 e PAS CVM RJ 2005/8604, Relatora:
Diretora Maria Helena Santana, julgado em 04.04.07.
[4] Processo Administrativo n.o RJ2011/9493, Relator: Diretor Roberto Tadeu, Declarações de voto da Diretora Luciana Dias e
do Diretor Presidente Leonardo P. Gomes Pereira, julgado em 05.02.2013.

8/9

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12043 realizada no dia 02 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12043 realizada no dia 02 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12043 realizada no dia 02 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12043 realizada no dia 02 de abril de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados penalidades de multas pecuniárias individuais nos termos
do voto da Diretora-Relatora.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
9/9